Tribunal: TJDFT
Processo: 0720649-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO VÁLIDO. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito pela ausência de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não provê endereço para localização do bem e da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
4. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Extingue-se a ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, sem necessidade de nova intimação da parte autora, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo e não informado pela parte autora o endereço para a localização do bem e da parte ré".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096107, 0702862-48.2025.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 13/03/2026; TJDFT, Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023; TJDFT, Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023.